Tribunal: STF
Processo: ADI 7169
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 5º, caput e § 3º, e art. 10, § 2º, inciso I, da EC nº 103/19. Alteração dos critérios para a aposentadoria especial dos integrantes das carreiras policiais, inclusive da carreira policial federal. Ilegitimidade ativa da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF). Entidade que representa tão somente os delegados de polícia federais, e não a totalidade da carreira policial federal. Necessidade de averiguar, em cada caso, se a entidade possui representatividade adequada. Pressuposição de pertinência entre os objetivos institucionais, os sujeitos representados e o teor da norma impugnada. Reafirmação do entendimento atual e majoritário da Corte. Agravo regimental do qual se conhece e ao qual se nega provimento.



    1. Impugnam-se, nos autos, os dispositivos da EC nº 103/19 que alteraram as regras para a concessão de aposentadoria especial aos integrantes das carreiras policiais e, por fazerem menção expressa aos servidores previstos no art. 144, inciso I, da CF/88, alcançam toda a carreira policial federal, que é composta tanto de cargos de delegado de polícia federal como também de perito criminal federal, censor federal, escrivão de polícia federal, agente de polícia federal e papiloscopista policial federal (art. 1º do Decreto-Lei nº 2.251, de 26 de fevereiro de 1985).



    2. O entendimento atual e majoritário da Suprema Corte acerca da legitimidade ativa da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF), nas ações de controle concentrado, é o de que ela “não se qualifica como entidade de classe para efeito de instauração do processo de controle normativo abstrato de constitucionalidade (CF, art. 103, IX) a instituição que congregue agentes estatais que constituam mera fração de determinada categoria funcional” quando o ato impugnado repercutir sobre a esfera jurídica de toda essa categoria. Precedentes: ADI nº 5.649-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 24/9/20; ADPF nº 270-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 11/5/18; e ADI nº 1.806-QO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 23/10/98.



    3. É dizer, a Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF) tem legitimidade para questionar em sede de controle concentrado as normas que afetem direta e exclusivamente a classe dos delegados de polícia federais, mas não aquelas que digam respeito a toda a categoria de delegados (aí incluídos também os delegados estaduais), ou, ainda, as que sejam pertinentes a toda carreira policial federal, afetando agentes, peritos e demais servidores pertencentes à carreira policial federal.



    4. Nos presentes autos, a norma impugnada repercute em todas as carreiras policiais e, no tocante à carreira policial federal (art. 144, inciso I, da CRFB/88), seus efeitos não se restringem apenas aos cargos de delegados federais, cujos interesses são legitimamente representados pela entidade recorrente, eis que também possuem direito à aposentação especial, além dos delegados federais, os agentes de polícia federal e os outros integrantes dessa categoria.



    5. Agravo regimental do qual se conhece e ao qual se nega provimento.